Tribunal: TJMT
Processo: 0020711-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020711-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UBIRATAN DOS REIS COSTA - CPF: 052.230.801-57 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MÉRITO.
PRETENDIDO O

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA COMPROVADA.
MENSAGENS E IMAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR.

PRETENSA

REVISÃO DA PENA DE MULTA.
DESCABIMENTO. QUANTIDADE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E DENTRO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006. A defesa argui preliminar de nulidade por violação de domicílio, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), e ainda requer a readequação da pena de multa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há nulidade na prova obtida em razão da entrada policial em domicílio sem mandado judicial;

(II) saber se o recorrente faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006;

(III) saber se é possível a readequação da quantidade ou valor da pena de multa fixada na sentença.

III. Razões de decidir:

3. A entrada no domicílio do recorrente ocorreu em situação de flagrante delito, após denúncia anônima corroborada por diligências preliminares e abordagem de indivíduo que indicou o apelante como fornecedor de drogas. Foram apreendidos entorpecentes e objetos típicos do tráfico. A jurisprudência reconhece a legalidade da medida em casos de crime permanente.

4.
Quanto ao tráfico privilegiado, a prova oral e técnica (incluindo mensagens no celular do réu e imagens de substâncias entorpecentes) indicam dedicação habitual ao tráfico. Embora tecnicamente primário, o réu respondia a outra ação penal por tráfico e possuía atuação anterior e contínua no comércio de entorpecentes, evidenciado por comunicações cifradas e acervo fotográfico com grande quantidade e variedade de drogas, demonstrando estrutura e habitualidade na traficância.

5. No que tange à pena de multa, esta foi fixada em 500 dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo, de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Não há fundamento para readequação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito e precedida de diligências que comprovem fundada suspeita.”

“2.
A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo inviável sua concessão ao agente que, embora tecnicamente primário, responde a outra ação penal por tráfico e mantém atividade habitual e estruturada no comércio de drogas, demonstrado por conversas, imagens e registros extraídos de aparelho celular.
”

“3. A pena de multa deve ser aplicada conforme os parâmetros legais, sendo válida sua fixação no mínimo legal quando proporcional à pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI.

CPP,
a
rts
.
302, I, e 303.

Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Lei 8.072/1990, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
10/11/2020.

TJMT, N.U 1028177-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, DJE 30/01/2025.

TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 23/03/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2569151/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
06/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ubiratan dos Reis Costa
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com implicações do artigo 2o, da Lei no 8.072/
90.

Em suas razões recursais, o apelante pugna,
preliminarmente
, pela nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em sua residência sem mandado judicial.

No mérito, requer a absolvição, alegando fragilidade probatória quanto à sua participação no delito.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser primário e não integrar organização criminosa.

Por fim, pede o redimensionamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando a licitude das provas e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da
condenação.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

De proêmio, cumpre anotar
que
não
há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito de tráfico narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a
nulidade da busca domiciliar
e a readequação da pena aplicada, incluindo o
reconhecimento do tráfico privilegiado
e a revisão da pena de multa.

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa argumenta que a busca e apreensão realizada na residência dos apelantes seria ilícita por ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem a entrada no domicílio. No entanto, essa alegação não encontra amparo nos autos nem na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio cede diante da ocorrência de flagrante delito, hipótese verificada no presente caso.

Observa-se que a abordagem do réu se deu a partir de elementos concretos e juridicamente válidos, estando fundada, de início, em denúncia anônima, posteriormente corroborada por informações espontâneas colhidas no curso da ronda ostensiva. A atuação dos agentes, portanto, respeitou os contornos legais estabelecidos para a atividade preventiva e repressiva da Polícia Militar, sem qualquer indício de ilegalidade ou arbitrariedade.

É certo que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a invasão domiciliar nem qualquer medida constritiva da liberdade sem respaldo em outros elementos mínimos de corroboração.

No entanto, no caso em apreço, a informação anônima serviu unicamente como ponto de partida da investigação, sendo imediatamente seguida da abordagem de um indivíduo
chamado
Wilton

que, ao ser interpelado, declarou que pretendia adquirir entorpecente com o ora apelante.

Em razão dessa informação, os policiais empreenderam rondas ostensivas na Rodovia dos Imigrantes, localidade próxima à apontada na notícia anônima, e, com base na descrição veicular previamente repassada, lograram identificar o automóvel ocupado pelo réu e outro indivíduo.

Segundo o relato policial a abordagem foi realizada em via pública, e durante as buscas pessoal e veicular, os policiais localizaram duas porções de maconha, bem como, a quantia de R$ 178,50 em dinheiro trocado, quantia compatível com a venda fracionada da droga. Tais elementos
,
droga pronta para o consumo, acondicionada em porções individualizadas, e numerário trocado
,
constituem indicativos clássicos da prática do tráfico, justificando plenamente o prosseguimento da diligência.

Na residência, localizada após a informação prestada pelo réu, foi apreendida uma mochila de cor preta contendo objetos inequivocamente associados à prática do tráfico, tais como três rolos de papel filme, diversos pedaços de plástico, cinco pacotes de ácido bórico, uma balança de precisão, seis porções de cocaína e cinco porções de maconha, todos devidamente registrados no auto de apreensão e no boletim de ocorrência constantes dos autos (ID de origem
no
64784278, págs. 14/16 e 26/27).

Nesse contexto, a simples checagem da informação, aliada à observação direta de comportamentos suspeitos e à confissão informal de terceiro, se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atividade policial.

Portanto, no caso concreto, a diligência policial foi motivada por fundadas razões, a partir de informações prévias sobre a ocorrência do crime no local. Durante a busca, foram encontradas substâncias entorpecentes, o que caracteriza situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, a entrada no domicílio se deu dentro dos limites legais, pois configurava hipótese de flagrante delito, afastando a necessidade de prévia autorização judicial. O STJ possui entendimento consolidado sobre essa matéria:

"O tráfico de drogas caracteriza crime permanente, de modo que o estado de flagrância persiste enquanto houver a posse ilícita do entorpecente, autorizando o ingresso forçado no domicílio sem necessidade de mandado judicial, desde que existam fundadas razões para tanto."
(STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
10/11/2020).

A propósito este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
A abordagem policial foi fundamentada em denúncia anônima prévia e em diligências que corroboraram a identificação do suspeito, atendendo às exigências de investigação preliminar antes da entrada no domicílio.
(...)
O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, permitindo a entrada à residência em estado de flagrância com fundamento no art. 303 do CPP
. A análise das provas, incluindo depoimentos de policiais e evidências materiais apreendidas, recomenda o prosseguimento do feito para fase instrutória, garantindo ampla defesa e contraditório. (...) Teses de julgamento: “
O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza ingresso domiciliar em situação de flagrância, ainda que em decorrência de denúncia anônima corroborada por diligências preliminares.
(N.U 1028177-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 30/01/2025).

Diante do exposto, temos que a atuação policial esteve plenamente amparada pela legislação e pela jurisprudência pátria, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida em relação a esta questão.

Desta forma,
rejeito a preliminar
aventada pela Defesa.

MÉRITO.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular
na sentença
:

“
(...)
Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O réu não faz jus à minorante.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a inserção do réu no tráfico não foi eventual.

Não obstante a prova testemunhal já demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do réu e também daquelas encontradas em sua residência, tem-se ainda a prova técnica consistente na quebra de sigilo dos dados telefônicos do aparelho celular a ele pertencente e que foi apreendido e submetido à perícia técnica mediante autorização judicial Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2023.113173-A01 id. 119670105 e relatório de extração id. 119670106 e 119670107,
que indicaram que a inserção do réu no tráfico não foi eventual.

Vejamos o que foi apurado:

Das imagens extraídas do celular do acusado
verificam-se várias fotografias de variedades de entorpecentes: maconha, pasta base e drogas sintéticas em significativas quantidades
, um total de 167 (cento e sessenta e sete) imagens (id. 119670106).

Demais disso
há conversas sobre encomendas de entorpecentes, antes do fato
e também
no dia do flagrante
, obviamente nominando a substância como
tcharras
, manga e colômbia
.

Veja-se que os
elementos de provas revelam não um ato isolado, mas a rotineira dedicação do réu ao comércio ilícito de entorpecentes de forma reiterada como verdadeiro meio de vida
, afastando a incidência da minorante.
..
” (extraído da sentença de id.
227637198
)

Conforme consignado em relatório, o apelante pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante não merece acolhimento.

Como se vê, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado de origem destacou que o apelante não faz jus à referida benesse,
porque,
considerou que os elementos constantes dos autos, especialmente a apreensão de múltiplas porções de entorpecentes
e a diversidade das substâncias encontradas
, a existência de objetos comumente utilizados para preparo, fracionamento e comercialização das drogas (como balança de precisão, papel filme, sacos plásticos e ácido bórico), evidenciam que o réu se dedicava de forma habitual ao tráfico, não se tratando de conduta episódica ou ocasional.

Com efeito,
o § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que

para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o acusado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário
, de
bons antecedentes
e
não se dedicar a atividades criminosas
ou
integrar organização criminosa
.

Na espécie, conquanto primário e sem elementos quanto à sua integração em organizações criminosas, restou cabalmente comprovado nos autos, por meio da sólida prova oral e técnica produzida, que o apelante se dedicava profissionalmente à mercancia de drogas.

Nesse sentido, merece destaque o depoimento firme e coerente dos policiais militares
João Batista de Almeida
Dorileo
Júnior
e
Gustavo dos Reis
Manços
, responsáveis pela prisão em flagrante, os quais descreveram minuciosamente as circunstâncias da abordagem, da
apreensão de 53,55g de maconha
e
78,99g de cocaína
,

totalizando 132,54g
, além de petrechos para o tráfico.

Some-se a isso a prova técnica proveniente da quebra do sigilo de dados do aparelho celular do réu, consubstanciada no Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2023.113173-A01
e no respectivo relatório de extração de dados
, a qual revelou vasto material fotográfico de drogas, totalizando 167 imagens, além de dezenas de diálogos versando sobre pedidos, preços e modalidades de entorpecentes comercializados.

As provas extraídas do relatório de extração do aparelho celular apreendido com o réu, é possível verificar que, dias antes do flagrante e também no mesmo dia da apreensão, houve trocas de mensagens com interlocutores diversos em que se utiliza linguagem cifrada para tratar da venda e entrega de substâncias entorpecentes, com uso reiterado de expressões como
“
colombinha
”
,
“manga”
e
“
tcharras
”
, reconhecidamente utilizadas no meio criminoso para designar, respectivamente, cocaína, maconha e derivados de Cannabis sativa L. de maior potência.

Consoante consta do relatório técnico, no dia 22 de outubro de 2019, portanto três dias antes do flagrante, o réu recebeu mensagem nos seguintes termos:
“
Eae
pai, tá tendo aquela
colomzinha
?”
, evidenciando que interlocutores já o procuravam de forma direta para aquisição da droga identificada como
“colômbia”
, gíria comumente associada à cocaína de melhor qualidade.

A naturalidade do diálogo, aliada à ausência de qualquer surpresa ou reação negativa por parte do réu, indica um vínculo contínuo com a prática delitiva, tratando-se de um fornecedor habitual.

Ademais, no próprio dia 25 de outubro de 2019, data do
flagrante, as
mensagens dão conta de diálogos que envolvem pedidos e remessas, o que evidencia o efetivo comércio ilícito no mesmo dia da apreensão.

Há, ainda, referências a produtos com as expressões
“manga boa”
e
“
tcharras
daquele modelo”
, expressões que, nesse contexto, claramente denotam variedades de maconha, uma vez que tais termos são amplamente reconhecidos nos meios de investigação policial como sinônimos de entorpecentes. O uso de linguagem cifrada e o teor das conversas demonstram não apenas a habitualidade da conduta, mas o domínio do réu sobre o vocabulário típico da traficância.

Tais comunicações, somadas às apreensões físicas das drogas e dos instrumentos para embalo e fracionamento, permitem inferir, com segurança, que a atuação do réu não se limitava a um único evento isolado, tampouco se confundia com a figura do usuário.

Ao contrário, demonstram que se tratava de indivíduo inserido em uma rede de comercialização ilícita, com clientela estabelecida, com quem mantinha diálogo constante e seguro, sendo procurado e solicitado como fornecedor de substâncias ilícitas.

Asim, embora o réu não possua condenação penal definitiva anterior, o
contexto probatório revela uma atuação estruturada
, com indícios de que o réu exercia a traficância como prática contínua, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio legal, cuja aplicação exige, cumulativamente, a primariedade, a não integração em organização criminosa e a
ausência de dedicação a atividades criminosas
.

No presente caso, a quantidade de entorpecente (53,55 gramas de maconha e 78,99 gramas de cocaína), a forma de acondicionamento, os instrumentos típicos de fracionamento e comercialização apreendidos, bem como, as mensagens de cunho incriminador encontradas no celular, não se coadunam com o perfil de réu primário que, ocasionalmente, tem contato com o tráfico.

Acresça-se que, tais circunstâncias demonstram envolvimento direto e reiterado, evidenciando que o acusado se dedica de forma estável à traficância, razão pela qual não preenche o requisito da “não dedicação a atividades criminosas”, indispensável para aplicação da causa de diminuição.

Ora, tais elementos denotam cabalmente que o acusado atuava de forma reiterada e habitual no comércio espúrio de drogas, até mesmo com um perfeito "cardápio" virtual contendo os tipos, as quantidades e os valores das substâncias ilícitas disponibilizadas.

Sendo assim, resta patente que o réu não pode ser considerado pequeno traficante eventual ou de menor envergadura, mas sim pessoa intensamente dedicada às atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, estando a sua conduta distante das hipóteses que autorizam o
beneplácito
legal do tráfico privilegiado.

Cabe ressaltar, ainda, que o próprio recorrente responde a outra ação penal, de no 0006776-03.2018.8.11.0002, perante o mesmo Juízo de origem, também por tráfico de drogas, reforçando a conclusão de que a prática do delito não se tratou de fato isolado, mas sim de verdadeira atividade criminosa exercida de modo reiterado.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve,
isoladamente
, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecentes,
salvo quando acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a reiteração na traficância, ainda que sem condenações anteriores, impede a concessão da benesse do tráfico privilegiado:

"
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
conversas constantes do aparelho celular do agente que exteriorizem atividade no comércio de drogas,
bem como passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime em comento, em curto espaço de tempo,
servem de prova e indicam a dedicação às atividades criminosas, a afastar a redutora do tráfico privilegiado.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2569151 DF 2024/0048095-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024).

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o apelante fazia do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No tocante à pretensão da redução da pena de multa, é importante anotar, que essa condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa(500) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multajá foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

"A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação”

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
publicado
no DJE 23/03/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025